Tribunal: STF
Processo: Rcl 85148
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pela Fundação Nacional de Saúde – FUNASA em face de acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo nº 0000424-86.2019.5.08.0209, por suposta afronta ao decidido na ADI 3395 e à Súmula Vinculante 10 do STF, bem como por teratologia na aplicação do Tema 853 da repercussão geral.



    Narra a parte reclamante que (eDOC 1, p. 1-2):



    "Cuida-se, na origem, de reclamação trabalhista ajuizada por servidor público estatutário em face da autarquia ré na qual pleiteou-se a declaração de nulidade da transmudação/conversão do regime jurídico de celetista para estatutário do empregado não estabilizado (a teor do art. 19 do ADCT), mesmo após o advento do art. 243 da Lei 8.112/1991, e o reconhecimento do direito à percepção do FGTS.



    A autarquia argumentou perante a Justiça do Trabalho haver afronta ao precedente fixado pela Excelsa Corte em sede de controle concentrado nos autos da ADI nº 3.395/DF, na medida em que a competência para o processamento e julgamento da causa é da Justiça Comum, não da Justiça do Trabalho.



    No mérito, apontou que a decisão recorrida ao entender que a parte reclamante permaneceu na condição de empregada celetista, mesmo após a edição da Lei nº 8.112/90, acabou por declarar a inconstitucionalidade do art. 243, da Lei nº 8.112/90, sem observar a cláusula de reserva de plenário prevista no art. 97 da CF e na Súmula Vinculante nº 10/STF.



    Apesar disso, a Corte Superior Trabalhista, por meio do acórdão ora impugnado, reconheceu ao reclamante, o direito aos depósitos fundiários, a despeito de as partes manterem entre si vínculo estatutário desde o advento da Lei 8.112/90 – Regime Jurídico Único.



    O referido julgado foi objeto de recurso extraordinário, diante do prequestionamento do tema da competência da Justiça do Trabalho, da violação da força das decisões do STF e da violação aos arts. 5º, XXXVI, 7º. XXIX, 39, caput, § 3º, 97, e art. 19, do ADCT.



    Contudo, a Vice-Presidência do TST negou seguimento ao recurso extraordinário, ao fundamento de que o acórdão recorrido, ao concluir pela competência da Justiça do Trabalho, aplicou os Temas nº 853 e nº 928 de Repercussão Geral, nos quais ter-se-ia fixado o entendimento de que a Justiça do Trabalho é competente para julgar ação de servidor que discute verbas trabalhistas referentes a período regido pela CLT.



    Contra mencionada decisão, houve interposição de agravo interno, com base nos artigos 1201 e 1030, § 2º, do CPC e 265 do RITST, reiterando a configuração de violação de preceitos constitucionais e violação à força das decisões do STF, em especial ADI 3395 e não aplicação do Tema 928 e 853 do STF. Contudo, o órgão especial do TST negou provimento ao agravo interno."



    Sustenta que "o acórdão reclamado ofende decisão da Suprema Corte firmada em sede de controle concentrado nos autos da ADI 3395/DF, não se aplicando no caso os Temas 928 e 853 do STF, uma vez que se declarou a nulidade da transmudação do regime celetista para o regime estatutário de servidor público estabelecida pelo art. 243 da Lei nº 8.112/90" (eDOC 1, p. 2).



    Aduz que "admitir a invalidade da modificação de regime jurídico efetivada por força de lei e de determinação constitucional, e com isso requerer a nulidade desde então, para justificar o pagamento do FGTS, é desconsiderar uma situação fática consolidada há mais de 30 anos, em que, ao longo desse período, o servidor fora amplamente beneficiado com sucessivos incrementos em vencimentos decorrentes do regime jurídico estatutário. Acolher tal pretensão viola, de forma clara, o princípio da segurança jurídica, estampado no art. 5ª "caput" da Constituição Federal" (eDOC 1, p. 7).



    Salienta que "há que se destacar as graves consequências jurídicas do retorno da servidora para o regime celetista, após ser regida pelo regime estatutário por mais de duas décadas", de modo que,"a parte deverá se aposentar pelo Regime Geral da Previdência Social. Caso esteja aposentada, deverá ser promovida, pelo Tribunal de Contas da União, a revisão e o cancelamento de sua aposentadoria no Regime Próprio de Previdência Social" (eDOC 1, p. 7).



    Assevera que "os Temas 853 e 928 não abrangem a totalidade da discussão constitucional existente na presente causa, pois a parte suscita a própria descaracterização do vínculo estatutário, razão pela qual a questão deve ser resolvida no âmbito do direito administrativo, porquanto para o reconhecimento da relação trabalhista, o magistrado deverá decidir se há vício na relação administrativa apto a descaracterizá-la" (eDOC 1, p. 9).



    Alega que "o que aqui se discute é a incompetência da Justiça do Trabalho para apreciar pretensão nascida na vigência de vínculo de natureza estatutária. Não há nenhuma controvérsia nos autos quanto ao momento em que a lesão foi constatada, gerando o direito à indenização (actio nata). A lesão foi identificada na vigência do regime estatutário. Assim, o acórdão reclamado, ao decidir pela competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a ação de indenização, afrontou a decisão proferida por essa e. Corte na ADI 3.395" (eDOC 1, p. 10-11).



    Pontua que "a afirmação da Corte Trabalhista de que a instituição do regime estatutário como regime jurídico único não seria suficiente para transmudar a natureza do vínculo jurídico dos empregados que não adquiriram a estabilidade do art. 19 da ADCT, caracteriza-se como uma interpretação restritiva do comando normativo contido no art. 243 da Lei 8112/90. Tal interpretação se constitui como um controle de constitucionalidade. Nesse ponto, há ofensa direta ao art. 97, da CF c/c súmula vinculante 10, do STF" (eDOC 1, p. 15).



    Requer, liminarmente, a suspensão do processo originário e, no mérito, "seja julgado procedente o pedido, diante da ofensa à autoridade dos precedentes obrigatórios do STF, citados na presente peça, anulando-se o acórdão proferido no processo nº 0000424-86.2019.5.08.0209 determinando-se a remessa dos autos à Justiça Federal Comum, tendo em vista o que foi decidido na ADIn 3.395, ou caso, assim não se entenda, seja determinada a remessa dos autos ao órgão competente do Tribunal reclamado para a observância do rito previso no art. 97 da CF, nos termos da Súmula Vinculante nº 10 do STF" (eDOC 1, p. 17)



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento. 



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    É o relatório. Decido. 



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação:



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; 



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação”.



    No caso concreto, a pretensão da parte reclamante enquadra-se na hipótese de má-aplicação de temas decididos por esta Corte, o que somente pode ser aferido após o esgotamento das instâncias ordinárias, requisito atendido pelo julgamento do agravo interno no recurso extraordinário.



    Quanto ao mérito, a parte reclamante entende que a discussão contida em seu recurso extraordinário não se enquadra no tema apontado como paradigma - Tema 853. Sem razão, contudo.



    No julgamento do ARE 906.491, paradigma do Tema 853 da repercussão geral, o Plenário desta Corte fixou a seguinte tese: “Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar demandas visando a obter prestações de natureza trabalhista, ajuizadas contra órgãos da Administração Pública por servidores que ingressaram em seus quadros, sem concurso público, antes do advento da CF/88, sob regime da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT.” Assentou, ainda, de forma expressa a inaplicabilidade da decisão tomada na ADI 3.395 em tais hipóteses. O acórdão recebeu a seguinte ementa:



    “CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. COMPETÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO ADMITIDO SEM CONCURSO PÚBLICO, PELO REGIME DA CLT, ANTES DO ADVENTO DA CONSTITUIÇÃO DE 1988. DEMANDA VISANDO OBTER PRESTAÇÕES DECORRENTES DA RELAÇÃO DE TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.



    1. Em regime de repercussão geral, fica reafirmada a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de ser da competência da Justiça do Trabalho processar e julgar demandas visando a obter prestações de natureza trabalhista, ajuizadas contra órgãos da Administração Pública por servidores que ingressaram em seus quadros, sem concurso público, antes do advento da CF/88, sob regime da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT. Inaplicabilidade, em casos tais, dos precedentes formados na ADI 3.395-MC (Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJ de 10/11/2006) e no RE 573.202 (Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 5/12/2008, Tema 43).



    2. Agravo a que se conhece para negar seguimento ao recurso extraordinário.”



    Naquela oportunidade, esta Suprema Corte também reafirmou o entendimento de que é incabível a transmudação do regime celetista para o estatutário, quando o ingresso no serviço público se der sem a prévia realização de concurso público. Confira-se:



    “(...) é incontroverso que o ingresso da reclamante no serviço público se deu sem a prévia realização de concurso público, hipótese em que é incabível a transmudação do regime celetista para o estatutário, conforme já decido pelo Pleno, em sede de controle concentrado:



    ‘Ação direta de inconstitucionalidade, §§ 3º e 4º do artigo 276 da Lei 10.098, de 03.02.94, do Estado do Rio Grande do Sul. - Inconstitucionalidade da expressão "operando-se automaticamente a transposição de seus ocupantes" contida no § 2º do artigo 276, porque essa transposição automática equivale ao aproveitamento de servidores não concursados em cargos para cuja investidura a Constituição exige os concursos aludidos no artigo 37, II, de sua parte permanente e no § 1º do artigo 19 de seu ADCT. - Quanto ao § 3º desse mesmo artigo, é de dar-se-lhe exegese conforme à Constituição, para excluir, da aplicação dele, interpretação que considere abrangidas, em seu alcance, as funções de servidores celetistas que não ingressaram nelas mediante concurso a que aludem os dispositivos constitucionais acima referidos. - Por fim, no tocante ao § 4º do artigo em causa, na redação dada pela Lei estadual nº 10.248/94, também é de se lhe dar exegese conforme à Constituição, para excluir, da aplicação dele, interpretação que considere abarcados, em seu alcance, os empregos relativos a servidores celetistas que não se submeteram a concurso, nos termos do artigo 37, II, da parte permanente da Constituição ou do § 1º do artigo 19 do ADCT. Ação que se julga procedente em parte, para declarar-se inconstitucional a expressão "operando-se automaticamente a transposição de seus ocupantes" contida no artigo 276, § 2º, da Lei 10.098, de 03.02.94, do Estado do Rio Grande do Sul, bem como para declarar que os §§ 3º e 4º desse mesmo artigo 276 (sendo que o último deles na redação que lhe foi dada pela Lei 10.248, de 30.08.94) só são constitucionais com a interpretação que exclua da aplicação deles as funções ou os empregos relativos a servidores celetistas que não se submeteram ao concurso aludido no artigo 37, II, da parte permanente da Constituição, ou referido no § 1º do artigo 19 do seu ADCT.’ (ADI 1.150, Rel. Min. MOREIRA ALVES, Tribunal Pleno, DJ de 17/4/1998)



    Assim, considerando que o advento do regime jurídico único no âmbito do Estado do Piauí não foi hábil a alterar a natureza celetista do vínculo da reclamante com o Poder Público, é de se reconhecer a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a reclamação trabalhista."



    Na hipótese dos autos, a autoridade reclamada reconheceu a competência da Justiça do Trabalho, considerada a impossibilidade de conversão automática do regime celetista para o estatutário de servidor admitido sem prévia aprovação em concurso público, em momento anterior à vigência da Constituição Federal. Eis os fundamentos do acórdão extraordinariamente recorrido (eDoc 12, p. 23-35):



    “Destaque-se ser incontroverso nos autos que o reclamante foi contratado pelo ente público, sem concurso público, em 1º/8/1985.



    Conforme se extrai dos presentes autos, trata-se de empregado público contratado, sem concurso público, em período posterior a 5/10/1983, ou seja, em exercício por menos de cinco anos continuados na data da promulgação da Constituição da República de 1988. Discute-se, assim, se a instituição de regime jurídico único por parte do ente público enseja a transmudação automática do regime celetista para o regime estatutário em relação a empregados não estabilizados na forma do artigo 19 do ADCT, de modo a se concluir pela prescrição total do pleito obreiro ajuizado mais de dois anos após a aludida extinção do vínculo celetista.



    Constatando-se que o Recurso de Revista atende aos demais requisitos processuais de admissibilidade, passa-se ao exame do apelo sob o prisma do pressuposto de transcendência da causa, previsto no artigo 896-A da Consolidação das Leis do Trabalho.



    Por ocasião do julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade n.º ArgInc-105100-93.1996.5.04.0018, o Tribunal Pleno desta Corte uniformizadora, à luz do julgamento proferido pelo Supremo Tribunal Federal no ADI 1.150/RS, pacificou o entendimento de que a transmudação automática do regime jurídico - a partir da instituição, pelos entes públicos contratantes, de Regime Jurídico Único - relativamente aos empregados contratados, sem concurso público, antes da promulgação da Constituição da República de 1988, opera-se apenas em relação àqueles albergados pela estabilidade prevista no artigo 19 do ADCT.



    A contrario sensu, os empregados admitidos no serviço público em data posterior a 5/10/1983 e antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, sem concurso público, permanecem regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho, mesmo após a instituição de Regime Jurídico Único. Nesse sentido há julgados oriundos da SBDI-1 e de todas as Turmas do TST, de que são exemplificativos os seguintes (destaques acrescidos):



    (...)



    Verifica-se, do exposto, a configuração da transcendência política da causa, na medida em que a tese esposada pela Corte de origem revela-se dissonante da jurisprudência atual, iterativa e notória desta Corte superior.



    Demonstrada a transcendência da causa, passa-se ao exame dos pressupostos intrínsecos do apelo.



    Sendo incontroverso nos autos que o reclamante foi contratado pelo ente público, sem concurso público, em 1º/8/1985, conclui-se, a partir da jurisprudência reproduzida anteriormente, que eventual conversão do regime celetista para estatuário não teve o condão de investi-lo no cargo público fruto da conversão. Assim, mantida a regência da Consolidação das Leis do Trabalho sobre a relação jurídica em exame, não há prescrição bienal a ser declarada na hipótese.



    Ante o exposto, conheço do Recurso de Revista, por afronta ao artigo 37, II, da Constituição da República.



    (...)



    Conhecido o recurso por afronta ao artigo 37, II, da Constituição da República, seu provimento é medida que se impõe.



    Dou provimento ao Recurso de Revista para, afastada a incidência da prescrição bienal total, determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que prossiga no exame do Recurso Ordinário interposto pela parte autora, como entender de direito.”



    Nesse contexto, do cotejo entre o ato reclamado e o parâmetro de controle, depreende-se a ausência de razão à parte reclamante, uma vez que a decisão reclamada se limitou a aplicar ao caso dos autos a tese prevalecente no âmbito desta Suprema Corte, no sentido de ser competente a Justiça do Trabalho para processar e julgar demandas que envolvam servidor público admitido sem concurso público, pelo regime jurídico celetista, em momento anterior ao advento da Constituição Federal de 1988.



    Logo, não há teratologia na aplicação do Tema de Repercussão Geral pelo Tribunal de origem. Nesse sentido, em casos análogos ao dos autos, menciono as seguintes decisões monocráticas: Rcl 71.984, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 24.10.2024; Rcl 71.946, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 14.10.2024; Rcl 72.138, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 30.09.2024; Rcl 71.913, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 24.09.2024; e Rcl 71.698, Rel. Min. Flávio Dino, DJe de 19.09.2024.



    Muito embora a possibilidade de revisão do ato reclamado possa viabilizar-se diante da comprovação da existência de teratologia ou de peculiaridade que torne incorreta a aplicação do tema de repercussão geral invocado, essa não é a hipótese dos autos, pois os argumentos constantes da reclamação não evidenciaram possível erro ou má aplicação do tema invocado. No caso, ao contrário do que asseverado pela parte reclamante, os fundamentos que embasam o acórdão reclamado guardam harmonia com as premissas fixadas por esta Corte no Tema de repercussão geral. Nesse sentido:



    "DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE MÁ APLICAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 551 E 916. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. 1. Agravo interno em reclamação ajuizada em face de decisão que, com base nos Temas 191, 551 e 916 da repercussão geral, manteve a negativa de seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão que, declarando a nulidade do contrato temporário com a Administração Pública, reconheceu tão somente o direito ao recebimento do saldo de salário e dos depósitos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Alegação de má aplicação da repercussão geral. 2. Em casos como o dos autos, tendo em conta as balizas delineadas na decisão reclamada, esta Corte tem considerado que não há teratologia na aplicação dos Temas 551 e 916 repercussão geral. Precedentes: Rcl 56.750-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia; Rcl 56.927-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 3. Agravo interno a que se nega provimento." (Rcl 56.800-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 08.05.2023)



    "AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO AO DECIDIDO NOS TEMAS Nº 551 E Nº 916 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL: INOCORRÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. 1. Esta Corte assentou, por diversas vezes, que a impugnação, por meio de reclamação, de eventual incorreção quanto à aplicação de paradigma da repercussão geral somente é viável quando houver teratologia na decisão reclamada. 2. As alegações constantes do recurso decorrem de mero inconformismo com a decisão adotada, uma vez que a parte agravante não trouxe argumentos suficientes a infirmá-la, visando apenas à rediscussão da matéria. 3. Agravo regimental a que se nega provimento." (Rcl 58.430-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 28.05.2024)



    Por fim, não afronta a cláusula de reserva de plenário a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta a sua incidência no todo ou em parte, quando já houver pronunciamento do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão. Nesse sentido:



    “Agravo regimental na reclamação. Súmula Vinculante nº 10. Existência de pronunciamento plenário do STF acerca da matéria de fundo. Aplicação mitigada do art. 97 da CF/88. Artigo 481, parágrafo único, do CPC. Violação não configurada. Agravo regimental não provido.



    1. Não viola o art. 97 da CF/88 a decisão proferida por órgão fracionário do Poder Judiciário – mediante a qual se nega eficácia a ato normativo por fundamento constitucional - assentada em entendimento do Plenário do STF acerca da matéria de fundo, ainda que sobre dispositivo diverso.



    2. Exige-se aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo do paradigma para o cabimento da reclamação constitucional.



    3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 9.299-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 12.02.2015)



    Ante o exposto, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de setembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente